Tribunal: TJDFT
Processo: 0709782-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. DESCONSTITUIÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. LEI N. 8.009/90. COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. O bem de família instituído em lei, a teor do disposto no art. 5o da Lei n. 8.009/90, é considerado como a residência em “um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente”.

2. Encarregando-se o devedor de comprovar que o imóvel preenche os requisitos da Lei n. 8.009/90, a desconstituição da penhora realizada é medida que se impõe.

3. Recurso desprovido.